Tribunal: TJMT
Processo: 8010109-34.2017.8.11.0106
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (RECORRENTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 274.986.461-53 (RECORRIDO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MULTA POR DESISTÊNCIA CONTRATUAL - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA NO QUE SE REFERE AO VALOR A TÍTULO DE RESSARCIMENTO MATERIAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA - CASO DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a parte autora pleiteia a devolução da quantia de R$ 7.940,00, paga a título de entrada, posteriormente retida pela recorrente ante a desistência contratual de aquisição de veículo, bem como indenização por danos morais.

2.

Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos determinando a aplicação de multa de 5% do contrato que possuía como valor total R$ 98.990,00, julgando improcedente os danos morais.

3.

A referida decisão erroneamente considerou retido o valor de R$ 10.000,00, contudo, o próprio autor afirmar que pagou R$ 7.940,00, logo deve ser restituído a parte autora a quantia de R$ 2.990,50.

4.

Correção de ofício do termo inicial de correção monetária, sentença que determinou a incidência a partir do arbitramento, contudo, o presente caso versa sobre responsabilidade CONTRATUAL, devendo ser aplicado
a partir do desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81,

5.

Sentença reformada parcialmente.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrente postulou a reparação por danos morais e materiais em razão da desistência contratual.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais,
condenando a requerida, a restituir à reclamante o valor R$ 5.050,50 (cinco mil e cinquenta reais e cinquenta centavos) a título de restituição do valor pago, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A parte reclamada interpôs o presente recurso inominado no intuito de que seja corrigido o valor de condenação a título de dano material, haja vista que que recebeu como pagamento a quantia de R$
7.940,00, e não R$ 10.000,00, conforme consta na decisão.

Intimada para se manifestar em contrarrazões a requerente deixou o prazo transcorrer
in albis
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020